Tribunal: STF
Processo: EP 57
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).



    Em 23/10/2025, a defesa do réu requereu “a conversão da prisão em prisão domiciliar por motivos de saúde” (eDoc. 144), argumentando, em síntese, que “O Sr. José Ricardo já padece de depressão pós-traumática desde a sua prisão ocorrida no dia 8 de janeiro de 2023, de forma que trazemos os laudos apensos a esta peça. Todavia, recentemente o réu perdeu sua mãe de forma repentina, o que fez com que seu quadro agravasse. Para além disso, seu filho mais velho tem demonstrado oscilações claras de humor, bem como lapsos de memória adquiridas também pós trauma.” (eDoc. 144). Anexou, ainda, documentos comprobatórios (eDoc.145).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela submissão de José Ricardo Fernandes Pereira à junta médica oficial, com o encaminhamento da documentação apresentada pela defesa, para avaliação do seu quadro clínico e pronunciamento quanto à viabilidade de acompanhamento médico no âmbito do sistema carcerário” (eDoc. 149), o que acolhi, em 30/10/2025 (eDoc.151).



    A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo encaminhou o Relatório Médico do apenado JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA (eDoc.160).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pelo indeferimento do pedido de cumprimento da pena de prisão em regime domiciliar” (eDoc. 167).



    É o relatório. DECIDO.



    O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que o condenado esteja recolhido em regime aberto.



    Não se verifica qualquer situação que impossibilite o cumprimento de pena em unidade prisional, tampouco configura-se importante situação superveniente a autorizar a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. Nesse sentido, a defesa não produziu qualquer prova de que de sujeição do apenado a tratamento médico anterior à prisão ou mesmo da existência moléstias alegadas. Além disso, o sentenciado não demonstra a imprescindibilidade dos cuidados com os filhos menores, nem se observa qualquer condição de vulnerabilidade.



    O relatório médico juntado, encaminhado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, apresenta a seguinte conclusão:



    “O paciente apresenta quadro depressivo leve e controlável, compatível com acompanhamento ambulatorial no ambiente prisional. Não há elementos clínicos ou psiquiátricos que indiquem incapacidade mental grave, risco à integridade física ou remoção do ambiente prisional para tratamento.”



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo indeferimento do pedido, nos seguintes termos (eDoc. 167): 



    “ No ponto, após o custodiado ser submetido à avaliação de seu estado de saúde e da possibilidade de tratamento dentro do sistema prisional, os profissionais responsáveis pelo exame declararam que ‘o paciente apresenta quadro depressivo leve e controlável, compatível com acompanhamento ambulatorial no ambiente prisional’, registrando que ‘não há elementos clínicos ou psiquiátricos que indiquem incapacidade mental grave, risco à integridade física ou necessidade de remoção do ambiente prisional para tratamento’.



    O relatório médico subscrito pelo Dr. Yuri Zago Sousa Santana de Paula, CRM n. 219859/SP, apontou que José Ricardo Fernandes Pereira sofre de quadro depressivo leve associado a luto recente, sem sintomas psicóticos, ideação suicida ou sinais de desorganização mental. Anotou, ainda, que o manejo farmacológico atual é adequado e o acompanhamento pode ser realizado com segurança pela equipe de saúde prisional, com observação regular do humor e da adesão às medicações.



    Consta no relatório médico subscrito pelo Dr. Osvaldo Butignol Junior que periodicamente é ofertado ao reeducando atendimentos de consultas de enfermagem e médicas. O documento também relata que ‘o mesmo sempre refere estar bem, negando tristeza, medo, boa aceitação alimentar, sono reparador, funcionalidade preservada, participa de atividades no seu cotidiano neste Centro de Ressocialização de Lins, mantendo sua rotina produtiva,e organizada, sempre referindo boa resposta em seu tratamento medicamentoso’.



    Assim, não ficou demonstrada excepcionalidade capaz de relativizar o requisito objetivo previsto no caput do art. 117 da Lei de Execução Penal. Rconhecida a imprescindibilidade de atenção especial ao estado psíquico do custodiado, os médicos subscritores da avaliação aduziram que o reeducando está fazendo uso da medicação, consignando expressamente o acompanhamento pode ser realizado com segurança pela equipe de saúde prisional.”



    Nesse sentido, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar" (RHC 218.447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe de 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.



    Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento de cumprimento da pena em regime domiciliar, formulado por JOSÉ RICARDO FERNANDES PEREIRA, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intimem-se.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente